Tribunal: TJSP
Processo: 0017400-65.2011.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO No 17914
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÕES DAS PARTES – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE

Ementa:
VOTO No 17914
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÕES DAS PARTES – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido. Sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0017400-65.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é apelado/apelante APARECIDO LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso do autor desprovido.Recurso do INSS provido.Senteça reformada em sede
de reexame necessário", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0017400-65.2011.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
APELADO/APELANTE: APARECIDO LUIZ DA SILVA
VOTO No 17914
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

APELAÇÕES
DAS
PARTES

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA
NOVO LAUDO
MÉDICO
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
LABORATIVA
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA
CONSTATADA

NÃO
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS
EM
LEI
-
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO SENTENÇA REFORMADA
Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido.
Sentença reformada, em sede de reexame necessário, para
julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária, distribuída na Justiça
Federal, movida por Aparecido Luiza da Silva em face do INSS - Instituto Nacional
de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de
seu trabalho, tornou-se portador de LER/DORT na coluna vertebral problemas na
coluna, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Pleiteia a concessão de benefício
acidentário.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 18/22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 69/72.
A sentença de fls. 89/91 julgou parcialmente
procedente o pedido inicial condenar a autarquia ao restabelecimento do auxílio-
doença previdenciário, acrescida de juros e correção monetária.
O INSS apelou às fls. 95/108 e o autor interpôs recurso
adesivo às fls. 111/115.
Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que declarou sua incompetência para processar e julgar a
demanda acidentária, determinando sua remessa para a Justiça Estadual de São José
do Rio Preto (fls. 135/137)
Recebidos os autos pela 3o Vara Cível da Comarca de
São José do Rio Preto, sobreveio nova sentença às fls. 154/159, condenando a
autarquia ao pagamento do auxílio-doença, a partir de sua cessação (14/01/2008),
com correção monetária pelo INPC e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09.
Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da condenação até a sentença. Houve remessa dos
autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 164/167). Sustenta, em síntese, que o laudo
pericial não atestou a existência de incapacidade do obreiro e que as moléstias
diagnosticadas possuem natureza degenerativa, razão pela qual, não há que se falar
na concessão de benefício acidentário. Subsidiariamente, requer que o termo inicial
do benefício seja a partir da juntada do laudo pericial.
Foram apresentadas contrarrazões pelo obreiro, nas
quais recorreu adesivamente (fls. 193/207) para que lhe seja concedida à
aposentadoria por invalidez acidentária, tendo em vista que está incapacitado de
forma total e permanente para o trabalho.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
30/07/2013 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 220/229), cujo laudo foi juntado às fls. 261/269.
Somente o autor se manifestou acerca do laudo pericial
(fls. 278/288.
É o relatório.
No caso dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu trabalho, tornou-se portador de LER/DORT na coluna
vertebral problemas na coluna, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, o laudo produzido
na atestou que “o autor apresenta sequela não definitiva e parcial da coluna
lombar, com alterações morfológicas e funcionais descritas ao Exame Físico
Especial. Estas sequelas vão reduzir sua capacidade funcional laboral, em grau
leve e demandar maior esforço” (fls. 264).
Logo, impende reconhecer a falta dos elementos
exigidos em lei para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados, quais sejam:
para a concessão de auxílio-doença acidentário é necessária a comprovação da
incapacidade total e temporária do segurado; para a concessão de auxílio-acidente, o
requisito é estar o autor incapacitado de forma parcial e permanente; e para a
cobertura da aposentadoria por invalidez a incapacidade deve apresentar-se de forma
total e permanente.
Assim, ainda que haja limitação, vale destacar que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
possibilidade de recuperação, ou seja, ausência de consolidação obsta, portanto, a
concessão de qualquer benefício acidentário, razão pela qual, é de rigor a inversão
do julgado, para que se decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se,
portanto, o recurso interposto pela autarquia.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, dou provimento ao recurso do INSS e, em sede de reexame
necessário, reformo a sentença, para decretar a improcedência do pedido
inicial, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator